Tribunal: TJMT
Processo: 1026053-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026053-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA BARCELOS - CPF: 667.994.491-00 (AGRAVANTE), L. G. V. B. - CPF: 080.025.191-16 (AGRAVADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), CIRLEI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 009.728.301-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 026.317.791-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE
FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO - RESPONSABILIDADE FRATERNA MERAMENTE SUBSIDIÁRIA – ART. 1.697, DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA INEXISTÊNCIA DE ASCENDENTES – DEVER ALIMENTAR NÃO CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PROVIDO
.

Da leitura do artigo 1.697 do Código Civil, no rol de legitimados para se exigir obrigação alimentar, a responsabilidade fraterna é meramente subsidiária, sendo possível apenas na ausência ou impossibilidade de ascendentes e descendentes, nesta ordem.

Destaque-se que a não atenção à ordem de responsabilidade pela obrigação alimentar é suficiente para elidir a pretensão do agravado, de modo que se torna desnecessária a análise pormenorizada dos argumentos relativos à impossibilidade laboral da representante do autor para auferir renda para sua mantença, bem como a capacidade financeira da recorrente.

Contudo, verifica-se que a agravante contribuía com o sustento do menor até o falecimento de seu genitor, bem como não se opõe a continuar ajudando.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, dá-se provimento ao recurso para reduzir os alimentos pagos em caráter provisório para o importe de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, bem como, o pagamento em utilidades de um plano de saúde ao menor (Unimed-regional).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por TANIA CRISTINA BARCELOS contra a decisão proferida na Ação de Alimentos no. 0018328-63.2019.8.11.0055 - Cód. 319460, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, movida em seu desfavor por L.G.V.B., representado por CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, que fixou os alimentos provisórios no patamar pleiteado de 01 (um) salário mínimo, correspondente atualmente à quantia de R$ 1.045 (um mil e quarenta e cinco reais), em favor da criança, a serem pagos pela requerida a título de verba alimentar.

Em suas razões, a agravante informa que é irmã unilateral do Agravado, sendo filhos do mesmo pai já falecido, qual seja, o Sr.o Luiz Gonzaga de Barcelos.

Aduz que seus recursos financeiros não suportam a obrigação que lhe foi imposta, uma vez que não houve demonstração das necessidades fixas mensais do menor/agravado.

Alega que possui obrigações financeiras, compromissos que devem ser honrados mensalmente, sendo que não é a única irmã colateral capaz de auxiliar o Agravado.

Assevera que a genitora do Agravado reside com mais 04 filhos, não havendo notícias quanto à obrigação alimentar dos genitores de tais infantes, de modo que o pedido de alimentos em pecúnia ao Agravado também se fundamenta em poder auxiliar os demais moradores da residência com os valores, o que é totalmente incoerente já que a Agravante não tem responsabilidade sobre os demais, devendo ser considerado apenas a necessidade do Agravado/menor que é seu irmão.

Assim, requer seja deferido o pedido de tutela antecipada, liminarmente, a fim de reformar a decisão combatida e reduzir o valor dos alimentos para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, bem como, possa a Agravante realizar o pagamento em utilidades de um plano de saúde Unimed regional em favor do agravado.

No mérito, pugna seja provido o recurso, com o escopo de reformar a decisão agravada, reduzindo os alimentos pagos em caráter provisório para o importe de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, bem como, o pagamento em utilidades de um plano de saúde ao menor (Unimed-regional).

A liminar vindicada foi deferida
para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal
(ID 90196996).

Contraminuta da parte agravada (ID 93622958).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 99878970).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo p
rovimento
do recurso para que seja minorado o quantum atribuído a título de obrigação de prestar alimentos em favor do agravado
(ID 102245479).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que L.G.V.E.B, menor impúbere, representado por sua genitora, CIRLEI VIEIRA DE SOUZA, propôs Ação de Alimentos em face de TANIA CRISTINA BARCELOS, arguindo que o menor é filho de Luiz Gonzaga de Barcelos e irmão unilateral da requerida.

Aduz que o pai faleceu em 30/03/2019 e, como não era segurado do INSS, não deixou valores suficientes para prover o sustento da criança.

Afirma que sua genitora é pessoa humilde, com pouco estudo, que trabalha atualmente como doméstica, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), arcando com as despesas de criação do menor, tais como alimentação, vestuário, educação, medicamentos, lazer, etc.

Alega que, por não possuir avós maternos ou paternos vivos, recorreu ao judiciário para pleitear alimentos junto a sua irmã unilateral, que possui condições financeiras para tanto.

Assim, requereu a fixação de alimentos provisórios no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo nacional para satisfação das necessidades do menor.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, diante da comprovação do parentesco, arbitrou alimentos provisórios no importe de 01 (um) salário mínimo, que corresponde a R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A matéria de direito em questão (obrigação de alimentos) encontra regulamento específico nas disposições dos arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil, merecendo destaque, no caso concreto, especialmente, o texto legal do art. 1.697:

“Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.”

Assim, nos termos da lei, o dever de prestar alimentos aos parentes é extensível aos colaterais até o segundo grau, conforme inteligência do artigo 1.697 do Código Civil.

Contudo, como se vê da leitura do dispositivo supracitado, no rol de legitimados para se exigir obrigação alimentar, a responsabilidade fraterna é meramente subsidiária, sendo possível apenas na ausência ou impossibilidade de ascendentes e descendentes, nesta ordem.

Extrai-se do texto legal a conclusão de que a obrigação colateral de prestar alimentos, embora encontre origem no princípio da solidariedade familiar, é residual em relação à obrigação dos genitores.

Isso considerando que compete aos pais - pai e mãe, ou pai, ou mãe - o poder familiar, do qual decorrem os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos.

Portanto, a fim de viabilizar o direcionamento da pretensão alimentar, seria imprescindível prova capaz de descartar a capacidade de auxílio proveniente da linha direta, o que não restou devidamente comprovado nos autos de origem.

Observando a ordem legal, a primeira pessoa sobre quem recai a responsabilidade para prestar alimentos ao autor é a própria mãe, cuja impossibilidade de trabalhar não ficou demonstrada nos autos.

O fato de possuir filhos menores não é óbice ao exercício de atividade remunerada. Aliás, trabalhar “fora” é uma realidade para inúmeras mães, não consubstanciando sacrifício anormal.

Ademais, sequer foi mencionada a impossibilidade de prestação de alimentos pelos avós maternos ou paternos, porquanto a parte agravada apenas alegou a inexistência destes, sem nada comprovar neste sentido.

A situação fática até então descortinada, aliada ao entendimento pacificado nesta Corte e nos demais Tribunais de Justiça quanto ao caráter subsidiário dos alimentos colaterais, desautoriza a fixação desde logo, porquanto inviável transferir o encargo para irmão, em sede de cognição sumária. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DIRECIONADA AO IRMÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS ASCENDENTES. OBRIGAÇÃO DOS COLATERAIS ATÉ O SEGUNDO GRAU MERAMENTE SUBSIDIÁRIA. ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 1.697, DO CÓDIGO CIVIL."[...] Em ação de alimentos, para legitimar os irmãos a responderem judicialmente pelo sustento de colaterais, tem-se como necessário o esgotamento da ordem legal estabelecida no art. 1.697 da novel Lei Substantiva". (Agravo de Instrumento n. 2009.047007-7, de Balneário Piçarras, rel. Des. Fernando Carioni, dj. 25.3.2011).SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC, Apelação Cível n. 0300082-62.2017.8.24.0019, Rel. Raulino Jacó Brüning, 1a Câmara de Direito Civil, Julgado: 22/03/2018).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO – ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS QUE É EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIA – DEMONSTRADA NOS AUTOS A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS PELOS FILHOS DO REQUERENTE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Apelação Cível no 1006843-42.2018.8.26.0451, Relator: Erickson Gavazza Marques, 5a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 21/06/2021)

Destaque-se que a não atenção à ordem de responsabilidade pela obrigação alimentar é suficiente para elidir a pretensão do agravado, de modo que se torna desnecessária a análise pormenorizada dos argumentos relativos à impossibilidade laboral da representante do autor para auferir renda para sua mantença, bem como a capacidade financeira da recorrente.

Contudo, verifica-se que a agravante contribuía com o sustento do menor até o falecimento de seu genitor, bem como não se opõe a continuar ajudando.

Como bem ressaltado pelo d. Procurador Geral de Justiça em seu parecer:

“Por outro lado, nota-se que a agravante não pretende desvencilhar-se de contribuir com o provimento das necessidades de seu irmão, requerendo tão somente a redução do valor fixado a título de obrigação alimentar, na medida de suas responsabilidades.

A medida parece adequada, pois devem ser consideradas tão somente as despesas relacionadas à manutenção da sobrevivência digna do alimentante, servindo o relatório psicossocial acostado aos autos (id. 93622976), que atesta a vulnerabilidade social do núcleo familiar a que este pertence, tão somente para aferir o teor de suas necessidades, excluídas aquelas dos demais, sobre as quais a agravante não tem responsabilidade legal.”

Assim, com tais considerações, quanto o bastante, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir os alimentos pagos em caráter provisório para o importe de 1⁄2 (meio) salário mínimo vigente, bem como, o pagamento em utilidades de um plano de saúde ao menor (Unimed-regional).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021